Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0722004-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAÚJO MEIRELES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAÚJO MEIRELES, em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, cujo escopo é a reforma das Decisões ID 195390524 e ID 18863013, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 714650-19.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 3 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator